Tribunal: TJMT
Processo: 0003092-03.2014.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003092-03.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Roberto Romulo Rocha (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Diego Fernando de Souza (APELANTE), ROBERTO ROMULO ROCHA - CPF: 038.639.651-59 (APELANTE), JOAO VIANEI COCCO - CPF: 571.755.271-87 (VÍTIMA), SANDRA CRISTINA FERNANDES SIMOES COCCO - CPF: 016.607.381-48 (VÍTIMA), MARLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.387.271-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON RODOLFO DE ASSIS - CPF: 073.587.131-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERNANDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO DIAS CÉSAR COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO TRONN DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MODALIDADE RETROATIVA - JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
MÉRITO:
PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO ROUBO;
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA; AUSÊNCIA DE PROVAS DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FALTA DE CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DE CUSTAS - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO ROUBO OU RECONHECIMENTO DE
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA - CONFISSÃO E DELAÇÃO DE CORRÉU - IDENTIFICAÇÃO PELA VÍTIMA -
AUTORIAS DEMONSTRADAS - ACÓRDÃO DO TJMT -CONDENAÇÃO PRESERVADA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PELO SEGUNDO APELANTE - EFETIVO ENVOLVIMENTO NO ROUBO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO IMPERTINENTE -
JULGADOS DO TJMT -
ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, MANTIDA A CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO.

A
apreensão do agente na posse de parte dos bens subtraídos, o depoimento de corréu que confessou o crime, juntamente com o apelante, as declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, somadas, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055).

“[...] 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. [...] 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no HC nº 721.963/SP)

Se
“comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(TJMT, Ap nº 1000722-05.2023.8.11.0042).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige a apreensão e perícia do objeto quando existir, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização (STJ, AgRg no HC nº 618.879/SP; HC 622604/SP), como na hipótese.

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, NU 0001292-27.2016.8.11.0018).

Recurso provido parcialmente

para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto à associação criminosa, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, mantida a condenação por roubo majorado a 6
(seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003092-03.2014.8.11.0005 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): ROBERTO ROMULO ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERTO RÔMULO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe NU 0003092-03.2014.8.11.0005), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e associação criminosa, em concurso material, a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto -

art.

157, § 2º, I e II, art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP - (ID 178384693 - fls. 889/892).

O apelante suscita a
ocorrência de prescrição retroativa em relação ao crime de associação criminosa.
No mérito,

sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação pelo roubo, sobretudo porque a vítima
“o identificou por meio de fotografia”
;
2)
“apenas fez o translado do veículo roubado”
, a caracterizar participação de menor importância; 3) não haveria
“prova do emprego de arma de fogo”
; 4)
“não tem condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais”
.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade pela associação criminosa e anulado o termo de reconhecimento e, por conseguinte, absolvido do roubo. Subsidiariamente, reconhecida a
participação de menor importância, afastada a causa de aumento e isento das custas processuais
(ID 178382471 - fls. 781/794).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 178384687 - fls. 874/882).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Preliminar: 1.1. Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da prescrição superveniente com relação ao crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). PROCEDÊNCIA. Denúncia foi recebida no dia 15/03/2012 e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória se deu no dia 09/09/2020. Apelante condenado a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Prescrição em 08 anos (artigo 109, IV, do CP). Reconhecimento da prescrição retroativa e declaração de extinção da punibilidade do apelante com relação do crime de associação criminosa. 2. Mérito: 2.1. No mérito, por sua vez, requer a declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante, perpetrado em desconformidade com o artigo 226 do CPP, seguida da sua absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima corroborada pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal. Reconhecimento pessoal ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Disposições do art. 226 do CPP se apresentam com caráter orientativo ao aplicador da lei penal. 2.2. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria penal para que seja afastada majorante disciplinada no inciso I do §2º-A do art. 157 do CP. NÃO ACOLHIMENTO. Suficiência probatória. Palavra firme e segura da vítima. Desnecessidade da apreensão e perícia do armamento bélico para a incidência da causa de aumento de pena. 2.3. Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais, já que o recorrente é hipossuficiente e teve concedido os benefícios da justiça gratuita. NÃO ACOLHIMENTO. Observância do artigo 804 do CPP. Competência da Execução Penal. 3. Conclusão: Parecer pelo acolhimento da preliminar vindicada, procedendo-se ao reconhecimento da extinção da punibilidade do agente com relação ao crime do art. 288, parágrafo único, do CP, e no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo, conservando-se a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II, do CP.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

183769224 - fls. 926/939)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa quanto à associação criminosa.

Vejamos.

Infere-se da denúncia, recebida em
15.3.2012
(fls. 347/348), que
ROBERTO RÔMULO ROCHA
teria se associado a outros corréus para prática de crime patrimonial [roubo]
“
no dia 24 de abril de 2011
”
(
18/21
).

O Juízo singular condenou o apelante pela associação criminosa a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, cuja sentença foi proferida em
12.8.2020
e publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em
4.9.2020
(fls. 776).

No caso, o prazo prescricional da associação criminosa corresponde a 8 (oito) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [15.3.2012] até a publicação da sentença [4.9.2020] transcorreram-se mais de 8 (oito) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade de
ROBERTO RÔMULO ROCHA.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ROBERTO RÔMULO ROCHA
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto à associação criminosa imputada nesta ação penal (
PJe NU 0003092-03.2014.8.11.0005
).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO:

[...] no dia 24 de abril de 2011, por volta da 14h, no sítio Sumidouro, localizado na rodovia BR 364, km 665, na zona rural, nesta comarca de Diamantino/MT, DANILO TRONN DE SOUZA, DIEGO FERNANDO DE SOUZA, ROBERTO RÔMULO ROCHA, MARLON FERREIRA DA SILVA e WELLINTON RODOLFO DE ASSIS, FÁBIO DIAS CÉSAR COSTA, o adolescente João Pedro Vieira da Cunha, sem demais qualificações, adrede mancomunados, com emprego de grave ameaça, exercida por meio de armas de fogo, subtraíram para eles, 1 (um) veículo Camionete S-10, cor branca, placa KAE 0099, 1 (uma) televisão, marca LG, 24 polegadas, 4 (quatro) celulares, 1 (uma) máquina fotográfica, marca Sony, 1 (um) microfone de Caraoquê, 1 (uma) faca de inox, 1 (uma) carteira de dinheiro, contendo documentos pessoais e uma talonário de cheques, e jóias, sendo elas uma corrente com pingente com três meninos, um anel com a letra “s”, um anel com três estrelas, um relógio banhado a ouro e uma aliança, das vítimas João Vianei Cocco e Sandra Cristina Fernandes Simões. [...]

Em face do exposto, DENUNCIO DANILO TRONN DE SOUZA, DIEGO FERNANDO DE SOUZA, ROBERTO RÔMULO ROCHA, MARLON FERREIRA DA SILVA, WELLINTON RODOLFO DE ASSIS e FÁBIO DIAS CÉSAR COSTA como incursos nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II [...].”
(Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça - ID 178382455 - fls. 18/21)

A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu Diego Fernando de Souza e ao apelante ROBERTO RÔMULO ROCHA (fls. 769 - ID 178382471).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva dos delitos foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14, cópias dos boletins de ocorrências de fls. 30/32 e 62/64, auto de entrega de vários objetos subtraídos da vítima João Vianei Cocco, dentre eles o documento da caminhonete S10, placa KAE 0089, de fl. 86, relatório policial de fls. 94/96, pedido de prisão preventiva de fls. 121/126, cópias das denúncias dos outros crimes praticados pelos denunciados em conjunto de fls. 132/136 e 140/145, bem como pelos termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

A autoria delitiva também restou comprovada por meio dos depoimentos das vítimas. [...]

Assim, diante das declarações das vítimas, vê-se que a conduta praticada pelo réu ROBERTO RÔMULO ROCHA está inserida no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, que estava em vigor à época do cometimento dos fatos, sendo aquela lei a mais favorável ao acusado.

O fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pela conduta perpetrada.

Em análise das provas dos autos observa-se que a aplicação da majorante de ter o agente praticado a violência ou ameaça com emprego de arma estava, à época dos fatos, prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, sendo esta

a medida a se impor, por ser mais benéfica ao réu.

Com efeito, as vítimas afirmaram que para praticar o intento criminoso o acusado utilizou-se de arma de fogo.

Neste espectro, sabe-se que é desnecessária a apreensão e perícia das armas empregadas em roubo para que se possa comprovar a incidência da qualificadora do art. 157, § 2º, inciso I, do CP. [...]

Portanto, após análise dos autos, sobretudo depoimento das vítimas, encontra-se clarividente e de rigor a responsabilização do acusado pelo crime retro descrito.

Verifica-se também que a prova produzida nos autos é suficiente para que se reconheça a incidência da qualificadora prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, uma vez que as vítimas afirmam que o delito foi praticado por 07 (sete) pessoas.

Destaco que o enredo extraído dos depoimentos judiciais e extrajudiciais são claros em demonstrar que o crime foi praticado por mais de um agente. [...]

Desse modo, reconheço a majorante descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. [...]

À vista da fundamentação expendida JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia nos seguintes termos: [...]

b) CONDENO o acusado ROBERTO RÔMULO ROCHA, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso I e II [...]

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena do réu ROBERTO RÔMULO ROCHA.

I- Do roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso I e II, do CP)

O crime de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: possui antecedente (Autos nº 0005334-86.2015.8.11.0008 da Comarca de Barra do Bugres/MT e Autos nº 0001512-02.2011.8.11.0050 da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT); c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: não obstante a gravidade das circunstâncias, deixo de valorá-las em razão de caracterizar causa de aumento de pena; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes ou atenuantes, assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, concorre às causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, razão pela qual utilizo uma (art. 68, parágrafo único, CP) e aumento em 1/3 a pena, e por consequência, passo a fixá-la em 06 (seis) anos de reclusão com pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. [...] a) ABSOLVO o acusado DIEGO FERNANDO DE SOUZA pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I e II, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) CONDENO o réu ROBERTO RÔMULO ROCHA ao pagamento de custas processuais [...]”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 178384693 - fls. 889/892)

Pois bem.

A materialidade delitiva do roubo está consubstanciada pelo Auto de Entrega da
“camionete GM, modelo S-10, placas KAE-0089, ano 2006, cor branca”, “máquina fotográfica marca Sony”
e 2 (dois) aparelhos celulares (ID 178382456 - fls. 104), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se depoimentos de João Vianei Cocco, vítima (fls. 29/30, 34 e 98), Sandra Cristina Fernandes Simões, vítima (fls. 31/32 e 99), Valdeir Petrinca, policial militar (fls. 49), Anderson Benedito Rondon, policial militar (fls. 51/52), Emilson Ormond de Sousa, investigador de Polícia (fls. 53), José Ferreira de Souza, vítima (fls. 54), João Pedro Vieira da Cunha, testemunha (fls. 60), Gildo Marques de Arruda, investigador de Polícia (fls. 170), Marco Ferreira dos Santos, investigador de Polícia (fls. 172), Maria Izabel da Gama Preito, testemunha (fls. 173/174), Severino Primieri, testemunha (fls. 175), Airton dos Santos, testemunha (fls. 176), e os interrogatórios dos corréus Danilo Tronn de Souza (fls. 55/57), Diego Fernando de Souza (fls. 58/59), Marlon Ferreira da Silva (fls. 92/94 e 126/129), Wellinton Rodolfo de Assis (fls. 95/97 e 132/135) e

do apelante ROBERTO RÔMULO ROCHA, conhecido por “Xoxota” (fls. 90/91).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas João Vianei Cocco e Sandra Cristina Fernandes Simões, as testemunhas João Pedro Vieira da Cunha, Maria Clarice Ribeiro Teodoro e Maria Inês Alves Araújo, e interrogado os corréus Diego Fernando de Souza e Marlon Ferreira da Silva (Relatório de Mídias - ID 178382472). Foi decretada a revelia do apelante ROBERTO RÔMULO ROCHA, conhecido por “Xoxota” (fls. 769 - ID 178382471).

Extrai-se que, no dia 24.4.2011, por volta das 14h, no Sítio Sumidouro, localizado à Rodovia BR 364, Km 665, Zona Rural do Município de Diamantino/MT,

o apelante, juntamente com outras 4 (quatro) pessoas, dentre elas os corréus Danilo Tronn de Souza,

Marlon Ferreira da Silva e Fábio Dias César Costa, mediante emprego de arma de fogo subtraiu uma camionete [S-10, cor branca, placas KAE 0089], uma televisão [marca LG], 4 (quatro) aparelhos celulares, uma máquina fotográfica [marca Sony], um microfone, uma faca de inox, uma carteira [contendo dinheiro, documentos pessoais e talão de cheque] e joias [anel, aliança, pingente, relógio], pertencentes às vítimas João Vianei Cocco e Sandra Cristina Fernandes Simões (fls. 18/21 -
ID 178382455
).

O apelante
ROBERTO RÔMULO ROCHA foi preso em flagrante no Município de Pontes e Lacerda, juntamente com os corréus Marlon Ferreira da Silva e Wellinton Rodolfo de Assis,
“levando a camionete para a Bolívia”
(fls. 64 - ID
178382455
)
.

O envolvimento do apelante
ROBERTO RÔMULO ROCHA, conhecido por “Xoxota”,
no roubo, fora descrito pelo corréu
Danilo Tronn de Souza, na fase policial, oportunidade na qual também confessou o crime, ao revelar que
“o interrogando, Xoxota, Mailon e dois adolescentes de Campo Novo do Parecis (o qual não sabe os nomes) praticaram o assalto na chácara, localizada depois do trevo e subtraíram um veículo S-10”
e outros objetos. E mais, que
“depois do assalto Xoxota e Mailon conduziram o veículo S-10 para Campo Novo”
(fls. 55/57).

A declaração do corréu Danilo Tronn de Souza está corroborada pelos relatos da vítima João Vianei Cocco, segundo a qual identificou o apelante, por fotografia,
“como sendo participante do assalto em sua residência”
, inclusive
“ROBERTO RÔMULO ROCHA aparece na foto com sua camiseta branca com estampa do Rio de Janeiro, [...] a qual foi subtraída no assalto”
(fls. 34 e Relatório de Mídias - ID 178382472).
Em Juízo, confirmou que o apelante foi um dos autores do roubo, sem qualquer hesitação ou dúvida

(Relatórios de Mídias - ID
178382472
).

Nessa ação, a vítima
João Vianei Cocco
permaneceu sob o domínio dos executores do roubo por aproximadamente 2h (duas horas), nesse período, foram constantemente ameaçadas, a conferir maior credibilidade ao seu depoimento, diante do contato direto com os assaltantes.

Frise-se que, ao contrário do que alegado pelo apelante, não foi realizado termo de reconhecimento na Delegacia de Polícia de Diamantino.

Não obstante, há dois momentos em que a vítima aponta o apelante como autor do roubo.

No caso, não se mostrou necessária a formalização de reconhecimento.

Sobre o tema, colhe-se julgado do c. STJ:

“[...] 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.
[...] 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. [...]”
(AgRg no AgRg no HC nº 721.963/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2022 - grifado)

No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.4.2023; STJ, AgRg no HC nº 760.617/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.12.2022; TJPA, AP NU 0030565-85.2020.8.03.0001 - Relator: Des. Gilberto Pinheiro - 28.2.2023).

Nesse quadro, a apreensão do agente na posse de parte dos bens subtraídos, o depoimento de corréu que confessou ter praticado o crime juntamente com o apelante, as declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, somadas, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se falar em absolvição do crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva [...]. Em crimes desta natureza, que ocorrem preferencialmente na clandestinidade, a palavra da vítima constitui importante elemento de prova. A delação do corréu, na fase extrajudicial, merece maior credibilidade que a [...] a negativa do outro recorrido, pois, esta traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com os depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, enquanto a negativa genérica está totalmente divorciada dos elementos e provas amealhados aos autos.”
(Ap nº 121626/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 23.8.2016)

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante pelo roubo.

Noutra ótica,
“comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(TJMT, Ap nº 1000722-05.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.11.2023).

No mesmo sentido, destaca-se julgado deste
e. Tribunal:

“
Não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1°) na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado
” (Ap nº 65603/2018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2019).

Consequentemente, o apelante não faz jus à referida minorante.

Quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, as vítimas
João Vianei Cocco e Sandra Cristina Fernandes Simões
, tanto na fase policial quanto em Juízo, foram uníssonas em revelar que o roubo foi praticado mediante utilização de armas de fogo, inclusive indicaram os modelos
[“revolver, pistola e arma longa tipo garrucha”
].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige a apreensão e perícia do objeto quando existir, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização (STJ, AgRg no HC nº 618.879/SP - Relatora: Minª. Laurita Vaz -15.4.2021; HC 622604/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2021), como na hipótese.

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 1,
sic
:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”
(www.tjmt.jus.br)

Sendo assim, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser mantida.

Em relação às custas processuais, a condenação deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Por conseguinte, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto à associação criminosa, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, mantida a condenação por roubo majorado a 6
(seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024